Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÁZARA CAMPOS DE ANDRADE, JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE E MARIA CAMPOS DE ANDRADE contra a decisão interlocutória (ID 27045837 - Pág. 2) em incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido em seu desfavor por MARILZA PEREIRA DOS SANTOS COUTO que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada para atingir os bens dos sócios, in verbis: (...) Não existe dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme constou da sentença em execução (id 53140026). Isso porque a parte cuja desconsideração da personalidade se pretende fornece serviços no mercado de consumo consistente na prestação de serviços educacionais mediante remuneração (art. 3o, § 2o, CDC). No mesmo sentido é o entendimento quanto à a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das associações sem fins lucrativos, especialmente quando esta se presta ao desempenho de atividade com propósito lucrativo, como é o caso da prestação de serviços educacionais do presente caso (Acórdão 1159332, 07213406020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. E Acórdão 1218049, 07082886020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, deve ser registrada a possibilidade de os sócios responderem de forma subsidiária pelas obrigações da associação, conforme consta do art. 20 do estatuto de id 6418723 – pág. 06. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. O art. 28, § 5o, do CDC estabelece que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A teoria menor aceita a desconsideração em outros casos além dos de abuso da personalidade. Considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração, não se preocupando em verificar se houve, ou não, utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve, ou não, abuso da personalidade. Assim, se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. No caso em apreço, foram realizadas diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da pessoa jurídica devedora. Também não exime os sócios de responsabilidade a alegação de inexistência de preenchimento dos requisitos da desconsideração, pois, conforme, também, já consignado, nas relações de consumo não se exige a demonstração de abuso da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), contendo-se a teoria menor com qualquer outro obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, incluindo-se aí a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica. Conclusão Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da presente obrigação a JOSE CAMPOS DE ANDRADE, MARIA CAMPOS DE ANDRADE, LAZARA CAMPOS DE ANDRADE. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, conforme detalhamento anexo. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. Não foram encontrados ativos financeiros. A consulta ao sistema e-RIDF não apontou a existência de imóveis registrados nos CPF's dos executados. A cópia da declaração perante a Receita Federal foi anexada à presente decisão, vedada cópia ou digitalização. Diga a parte credora sobre os resultados obtidos, requerendo o que de direito. (...) Em suas razões os agravantes alegam que a decisão não fundamentou os motivos que comprovassem a presença dos requisitos do art. 28 do Código Civil. Asseveram que não estão preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Ressaltam a impossibilidade de se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica às associações sem fins lucrativos e, ainda, que não foram esgotados todos os meios possíveis para localização de bens da empresa executada, portanto não ficou caracterizados o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Defendem que, no presente caso, “não há que se falar em relação de consumo, portanto não deve ser aplicada a teoria menor prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que seja aplicada a teoria menor, existem requisitos mínimos que devem ser observados para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica pelo CDC” (ID 27045823 - Pág. 9). Pedem liminarmente a suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e/ou seja suspensa a prática de qualquer ato constritivo do sobre o patrimônio dos agravantes. No mérito, pugnam pela reforma da decisão interlocutória para que seja provido o presente recurso com a consequente improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo (ID 27045835). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar de efeito suspensivo, especialmente quanto a probabilidade do provimento do recurso. O Código Civil prevê o instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard legal entity) como meio para a superação episódica da autonomia da pessoa jurídica, quando configurado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, determinando-se que as suas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de seus administradores ou sócios. A verticalização da análise das questões afetas à desconsideração da personalidade jurídica e do exame do preenchimento dos pressupostos de sua realização indica o acerto de sua incidência, na medida em que resta evidente a utilização do emprego da personalidade jurídica de várias sociedades empresárias conglomeradas para obstar o adimplemento da obrigação vertida no título judicial. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Na espécie, por se tratar na origem de relação de consumo, aplica-se a teoria menor ou objetiva (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Nesse descortino, não há se falar na aplicabilidade do artigo 50, do Código Civil, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, na qual se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Com efeito, segundo entendimento adotado no âmbito do STJ, a referida Teoria Menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo. (Precedente: REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). Dito isso, nesta cognição sumária e a despeito da alegação dos agravantes no sentido de que não estão presentes os requisitos para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, não identifico a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não merece guarida a alegada impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das associações sem fins lucrativos, a considerar a hipótese dos autos que trata de empresa voltada para a prestação de serviços educacionais, com propósito lucrativo. Assim, ao menos em uma análise perfunctória, entendo presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, ao menos nesta cognição, ante a ausência de probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.